Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCEDIMENTO COMUM.
1. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. Nas regras previstas para o procedimento comum há a previsão de que seja designada audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais (artigo 318 do CPC). Ou seja, aplicam-se os dispositivos do procedimento comum quando não houver norma no procedimento especial para disciplinar determinado instituto processual.
4. A audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição (artigo 334, § 4o, II, do CPC).
5. No caso, o réu manifestou interesse na tentativa de autocomposição. O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, deve ser designada audiência de conciliação.
6. A contagem do prazo para oferecer a contestação iniciará a partir da data da última audiência de conciliação, caso não haja composição (artigo 335, I, CPC).
7. Recurso conhecido e provido.